Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-65.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação qualificada. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a receptação qualificada ao apelante.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, pelas circunstâncias judiciais favoráveis: três (3) anos de reclusão e pagamento de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação qualificada. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a receptação qualificada ao apelante.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, pelas circunstâncias judiciais favoráveis: três (3) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: três (3) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
4-) O regime inicial da pena corporal é o aberto. Existe permissivo legal para essa opção, art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, porque o recorrente é primário, de bons antecedentes e a pena é inferior a quatro (4) anos.
5-) Presentes os pressupostos do art. 44, do Código Penal, a pena corporal foi substituída por prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário-mínimo, e limitação de fim de semana. Dessa forma, garante-se que haja retribuição pela conduta realizada; previne-se que não ocorra mais e outras infrações penais e ressocialize-se.
6-) Recurso livre.